Tribunal: TJDFT
Processo: 0740562-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740562-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILCEL BATISTA MIQUETTI AGRAVADO: PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilcel Batista Miquetti em face de decisão (ID 76491648), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse que moveu em desfavor de Pedro Feliciano Alves de Lima, com vistas a instruir o incidente de falsidade, determinou a perícia grafotécnica no documento de ID 217100498 (na origem), a ser custeada pelo Autor. Requer “a concessão de tutela antecipada recursal, (art. 1.019, I – CPC), para determinar a imediata instauração do incidente de falsidade ideológica.”. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Confiram-se, a propósito, arestos deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1979342, 0749868-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021.” (Acórdão 1974437, 0743243-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. QUESTÃO PROBATÓRIA. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que analisou o pedido de provas. 1.1. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Considerando a possibilidade de análise da questão em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1958261, 0729089-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.)” (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. 2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão via agravo de instrumento, não há fundamento para o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839523, 07022895320238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Acrescente-se que a decisão foi clara ao determinar a instauração do incidente de falsidade documental, nos termos dos artigos 430 e seguintes do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator